Tribunal: TJDFT
Processo: 0710307-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PENAS IDÊNTICAS. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. ART. 78, II, “C”, E ART. 83 DO CPP. APLICAÇÃO

I – Prevalece o entendimento no STJ e nesta Corte de que o art. 217-A do CP deve ser aplicado a crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos, incluindo-se atos libidinosos diversos da conjunção carnal, por haver presunção de violência absoluta.

II – Se as supostas condutas, consistentes em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, preveem a mesma pena, foram cometidas em lugares distintos - Distrito Federal e Rio de Janeiro-, deve ser aplicada a regra da prevenção, prevista no art. 78, inc. II, “c”, e art. 83, do CPP.

III – Impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, na forma do art. 78, II, “c”, e art. 83, ambos do CPP, porque foi o primeiro a tomar conhecimento dos fatos e concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

IV – Recurso conhecido e provido.